Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-46.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000993-46.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO SILVIO COPPETTI

Advogado(s)
:
VICTOR FERNANDES FIQUENE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil.
Embargos de declaração em r
ecurso de apelação.
Ação monitória. Cédula rural pignoratícia. Juros remuneratórios. Limitação a 12% (doze por cento) ao ano. Inteligência do artigo 5° do Decreto-lei n° 167/1967 e Decreto n° 22.626/33 – Lei de Usura. Previsão contratual abaixo do limite legal. Comissão de permanência. Ilegalidade da cobrança. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade. Incidência afastada. Descaracterização da mora. Impossibilidade. Legalidade dos encargos exigidos no período de normalidade. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte.
Tentativa de rediscussão das matérias.

Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita em alegados vícios de omissão e erros materiais do acórdão de ID 74624204, no que tange à taxa de juros remuneratórios e encargos moratórios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer os alegados vícios, refletindo no acolhimento do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. As Cédulas de Crédito Rural são espécies de títulos de créditos que possuem regulamentação legal própria, sendo a cédula rural pignoratícia modalidade cuja garantia é o penhor de bens rurais ou mercantis (artigo 9°, I c/c artigos 14 e 15, do Decreto-lei n° 167/1967).

5. Acerca dos juros remuneratórios, dispõe o artigo 5° do Decreto-lei n° 167/1967, que incidem juros conforme as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar, contudo, diante da omissão deste órgão, consolidou-se o entendimento pela aplicação de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, conforme previsão do Decreto n° 22.626/33 – Lei de Usura. Precedentes.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural. Precedentes.

7. Considerando que não restou caracterizada ilegalidade de cobranças no período de normalidade do contrato, inexistem elementos aptos a descaracterizar a mora. Precedentes.

8. O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – o que não se observa na espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em recurso de Apelação nº
8000993-46.2022.8.05.0154
, em que é embargante
PAULO SILVIO COPPETTI

e embargado
BANCO DO BRASIL

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.